Tribunal: TJES
Processo: 0000647-31.2009.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000647-31.2009.8.08.0050

APELANTE: JOCIMAR MORAES MARQUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROVA TÉCNICA BALÍSTICA E PROVA TESTEMUNHAL. SOBERANIA DOS VEREDITOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação criminal interposta por Jocimar Moraes Marques contra sentença que, acolhendo a decisão soberana do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado cometido em 01.11.2004, no Bairro Universal, em Viana/ES, contra Adriano Sales, motivado por dívida não quitada. A defesa sustenta que o veredito é manifestamente contrário à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, ao argumento de inexistirem testemunhas oculares e de que as provas seriam indiretas ou de “ouvir dizer”.

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar sua cassação com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

3. A materialidade do delito está comprovada pelo Laudo Cadavérico, que atesta a morte da vítima por traumatismo cranioencefálico decorrente de disparos de arma de fogo.

4. O Laudo de Exame de Microcomparação Balística nº 04088/10 conclui que os projéteis retirados do corpo da vítima foram disparados pela mesma arma utilizada em outro homicídio praticado pelo apelante, estabelecendo nexo técnico direto entre o réu e o crime em julgamento.

5. A prova oral confirma a existência de desavença anterior, consistente em dívida não quitada, bem como ameaças proferidas pelo apelante contra a vítima, além de sua presença nas imediações do local do crime, circunstâncias valoradas pelo Conselho de Sentença como indícios convergentes de autoria.

6. No procedimento do Tribunal do Júri, vigora o princípio da íntima convicção dos jurados, sendo admissível a cassação do veredito apenas quando este se mostra totalmente dissociado do conjunto probatório, o que não ocorre quando a decisão encontra respaldo em provas técnicas e testemunhais idôneas.

7. A opção dos jurados pela versão acusatória, dentre as teses apresentadas em plenário, constitui exercício legítimo da soberania dos vereditos, assegurada constitucionalmente.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cassação de decisão do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, somente se admite quando o veredito é manifestamente dissociado do conjunto probatório.

2. A prova técnica de microcomparação balística que vincula a arma utilizada ao acusado constitui elemento robusto de autoria apto a amparar condenação pelo Júri.

3. A soberania dos vereditos impede a substituição da decisão dos jurados quando estes optam por versão plausível e respaldada nas provas dos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000647-31.2009.8.08.0050

APELANTE: JOCIMAR MORAES MARQUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, t
rata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOCIMAR MORAES MARQUES
em face da sentença que, acolhendo a decisão soberana do Conselho de Sentença, o condenou à pena de
16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado contra a vítima Adriano Sales. Conforme a exordial acusatória, o crime ocorreu em 01 de novembro de 2004, no Bairro Universal, em Viana/ES, motivado por uma dívida não quitada da vítima perante o réu.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta, com fulcro no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Argumenta que não há testemunhas oculares do fato e que as provas produzidas seriam meramente indiretas ou de “ouvir dizer”, insuficientes para lastrear o decreto condenatório.

O Ministério Público, em contrarrazões e em parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, pugnou pelo conhecimento e total improvimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, a insurgência cinge-se à alegação de que o veredito condenatório estaria dissociado do acervo probatório. Todavia, tal tese não prospera, uma vez que a decisão do Tribunal do Júri encontra amparo em elementos de convicção robustos colhidos durante a instrução processual.

A
materialidade
do delito está devidamente comprovada pelo Laudo Cadavérico, que atesta o óbito da vítima em decorrência de traumatismo cranioencefálico por disparos de arma de fogo. No que tange à
autoria
, embora o réu tenha negado a prática delitiva em juízo, alegando ser apenas usuário de drogas em outro contexto, as evidências técnicas e orais apontam em sentido contrário.

Um elemento técnico de extrema relevância é o
Laudo de Exame de Microcomparação Balística nº 04088/10
. Referida perícia concluiu que os projéteis retirados do corpo de Adriano Sales foram disparados pela mesma arma de fogo utilizada em outro homicídio ocorrido em 2008, na cidade de Mimoso do Sul, pelo qual o ora apelante já foi condenado. Este nexo técnico entre o armamento vinculado ao réu e o crime em apreço constitui prova material fortíssima que corrobora a tese acusatória.

Ademais, a prova oral produzida é coerente com a narrativa ministerial. A testemunha Lúcia Regina dos Santos, mãe da vítima, relatou que o apelante vinha cobrando insistentemente uma dívida de seu filho e que ele teria ameaçado a vítima afirmando que, caso o débito não fosse pago, Adriano “iria para o saco”. Outras testemunhas confirmaram ter visto o apelante nas proximidades do local do crime, inclusive acompanhando os trabalhos periciais logo após o evento, comportamento valorado pelos jurados como indício de envolvimento direto.

Cumpre salientar que, no rito do Tribunal do Júri, vigora o princípio da íntima convicção, sendo os jurados soberanos para avaliar e sopesar as provas. A cassação de um veredito popular só é admitida quando a decisão é totalmente arbitrária e sem qualquer arrimo nas provas, o que não ocorre no presente caso, onde o Conselho de Sentença apenas optou por uma das versões apresentadas em plenário — a da acusação — que possui respaldo em elementos técnicos e testemunhais.

Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento, uma vez que a decisão dos jurados reflete a convicção do conselho baseada em provas idôneas, respeitando a soberania constitucional dos vereditos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/88).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos.

É o Voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)